Tribunal: TJMT
Processo: 1003023-22.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-08
Data de publicação: 2021-05-08

Ementa:
RED no 1003023-22.2021.8.11.0000 – ID no 85769982
EMBARGANTE: RITA LEE DIAS FONTOURA
EMBARGADO: ALLAN JUNIOR TAQUES GONLAVES
TERCEIRO INTERESSADO: ANTÔNIO BATISTA DE BELÉM NETO
Vistos etc.
RITA LEE DIAS FONTOURA interpôs os presentes embargos de declaração com pedido de efeito suspensivo de ID no 85769982 objetivando sanar suposta contradição que estariam maculando o v. acórdão de ID no 85154484 que deu provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento no 1003023-22.2021.8.11.0000 para reformar a decisão recorrida que deferiu parcialmente o pedido liminar, mediante caução, para determinar a manutenção da parte autora (locatária) na posse do imóvel objeto da demanda, enquanto perdurar o litígio.
Em suma, aduz a embargante/locatária que o v. acórdão resta contraditório, na medida que seu prazo final para exercer o seu direito de preferência de venda e compra seria até o dia 1o fevereiro de 2021, todavia, anteriormente a esta data, o locador já havia vendido o imóvel, em 12 de janeiro de 2021, para o embargado ALLAN JUNIOR TAQUES GONÇALVES, tendo o acórdão reconhecido que o locador descumpriu o pactuado com a locatária, contudo, convalidou a venda e compra realizada com o terceiro, razão da contradição.
Por fim, pugnam pelo efeito suspensivo aos presentes embargos de declaração até seu julgamento final.
Pois bem.
Pelos argumentos trazidos e documentação carreada nos autos, entendo presentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito pretendido, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isto porque, a priori, a probabilidade do direito se mostra presente, diante das afirmações contidas nos embargos de declaração, que deverão ser apreciadas detalhadamente quando do julgamento pelo colegiado, as quais apontam que o v. acórdão recorrido seria contraditório, sendo, portanto, relevantes os fundamentos da embargante.
Ademais, o fundado receio de danos irreparáveis ou de difícil reparação, resta consubstanciado no fato de que o despejo determinado antes de julgados os embargos de declaração poderá deixar a embargante desabrigada.
Diante do exposto, defiro o efeito suspensivo até o julgamento final dos presentes embargos.
Comunique-se com urgência ao juiz da causa.
Após, intime-se a parte embargada para, querendo, manifestar-se, no prazo de 05 dias, sobre os embargos de declaração de ID no 85769982, nos termos do § 2o do art. 1.023 do CPC/2015.
Em seguida, decorrido o prazo para apresentação das contrarrazões aos embargos, encaminhe-se o feito ao Núcleo de Conciliação deste Tribunal de Justiça, para que seja realizada uma tentativa de conciliação entre as partes.
Intime-se e cumpra-se.
Cuiabá, 07 de maio de 2021.-
MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO
Desembargadora